Tribunal: CARF
Processo: 10980.008464/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008464/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO CIANFARANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer,
em parte, do recurso voluntário, por tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal
com a impugnação. Na parte conhecida, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 78/86) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 67/70, a qual
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008464/2007-14
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008464/2007-14

lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 25/6/2007 (fls. 73/76), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de
2004, entregue em 16/4/2005 (fls. 62/65).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 13.988,88, acrescido de multa de ofício e de juros de mora calculados até 29/6/2007, refere-
se à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 24.560,00,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração (fl. 74).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 28/6/2007, conforme AR de fl. 66, o contribuinte
apresentou impugnação em 25/7/2007 (fls. 2/8), acompanhada de documentos (fls. 9/60), cujo
resumo elaborado pela DRJ/CTA adota-se para compor parte do presente relatório (fls. 68/69):
Em síntese da demanda, afirma que houve glosa de pensão alimentícia em desacordo
com a decisão judicial homologada, tratando-se de valores efetivamente pagos,
referentes a assistência médica e odontológica, além de impostos e taxas de imóveis do
cônjuge varoa, previsto na sentença judicial.
Diz que está cumprindo determinação judicial e que houve bi-tributação, pois o valor
que declarou sofreu tributação no cônjuge. Agrega que “não houve qualquer alteração
quanto ao total dos Rendimentos Tributáveis declarados.
Transcrevendo as cláusulas da petição do divórcio consensual homologado, esclarece
que, além da pensão de seis salários mínimos mensais, também ficaram sob sua
responsabilidade “todas as despesas referentes à assistência médica e odontológica do
cônjuge varoa, bem como impostos e taxas futuras que incidam sobre os imóveis
existentes, mesmo após a partilha judicial ”. Assevera que agiu de acordo com essas
determinações, “não podendo o fisco glosar valores pagos em função da decisão
judicial, e, se o fizer estará prejudicando o contribuinte que atendeu tal decisão”.
Assevera que “o fisco deve acatar, em sua totalidade a Declaração de Imposto Sobre a
Renda Pessoa Física, apresentada pelo contribuinte, bem como analisar a Declaração de
Imposto Sobre a Renda Pessoa Física da beneficiária dos pagamentos, a título de pensão
alimentícia, despesas médicas e odontológicas, Sra. Olga das Neves Cianfarani, inscrita
no CPF/MF n° 538. 823.939-04, para verificar se a mesma lançou o montante de R$
42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais), que o ora impugnante efetuou
pagamentos a título de pensão e reembolso de despesas médicas e odontológicas”.
Agrega que, caso a beneficiária da importância acima citada não tenha efetuado o
lançamento, “seja então revisada sua declaração, não podendo o fisco transferir o ônus
ao defensante, que tão somente cumpriu o avençado na decisão transitada em julgado ”.
Faz demonstrativos dos cálculos da apuração do imposto feitas pelo fisco e por ele, e
aduz que foi “demonstrado pelos tópicos acima, que o contribuinte agiu de acordo com,
a legislação vigente, como também' pela decisão judicial transitada em julgado, não
cabendo a ele o não pagamento das despesas médicas e odontológicas da separanda, e,
tendo com o pagamento realizado direito a declara-los em sua declaração de ajuste
anual, sendo que sobre esses valores incidiram tributação e que o contribuinte cumpriu
aquela obrigação integralmente”.
Por fim, requer o acatamento da impugnação e manutenção dos valores originalmente
declarados na sua DIRPF.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de fevereiro de 2010, a 4a Turma
da DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
06-25.424 - 4a Turma da DRJ/CTA, a seguir reproduzida (fl. 67):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008464/2007-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
A parte da pensão alimentícia, que foi deferida como pagamentos de assistência médica,
odontológica e impostos e taxas de imóveis, deve ser comprovada por meio da
documentação própria, tais como notas fiscais e recibos, e serem relativos ao ex-
cônjuge.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/3/2010, conforme AR de fl. 77,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/3/2010 (fls. 78/86), alegando o que segue:
1. PRELIMINARMENTE
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega que a DRJ deixou de apreciar com profundidade os erros cravados no auto de
infração, posto que, mesmo levados à tributação na declaração de ajuste do recorrente
não traria tributação. Atenta-se que busca-se crédito tributário onde não existe.
A farta e satisfatória documentação carreada aos autos traz esclarecimentos sobre o
ocorrido, ficando evidenciado que não existe imposto a pagar.
Desta forma, pela flagrante irregularidade, deve o presente auto de infração ser
declarado nulo, para todos os efeitos.
2. DO DIREITO
Ficou demonstrado e com rigor na impugnação que é parte integrante do presente
recurso, que não houve em qualquer momento por parte do Recorrente intenção de
fraudar ou deixar de pagar, posto que o valor tributável permaneceu inalterado, como
também o imposto devido, o que dá nulidade plena ao auto de infração.
Porém, o aposto foi julgado pela DRJ, conforme ficou demonstrado no acórdão lavrado.
Ao manter o crédito tributário, indevidamente lançado no auto de infração, também
participou de enriquecimento sem causa, que é vedado pelo direito e pela moral.
Portanto, ficou demonstrado que tanto o auto de infração quanto a decisão da DRJ
merecem ser reformados e declarados nulos de plano. Ainda ressalta-se, que a multa
aplicada de 75%, não caberia mesmo que fosse devido o imposto.
2.1 - DA MULTA
Alega que a Constituição Federal foi expressa ao vedar a utilização do tributo com
efeito de confisco em seu artigo 150, IV.
Argui acerca da abusividade da fixação da multa em 75% do valor do tributo exigido,
frente a vedação de tributação com efeitos confiscatórios, impõe-se a redução da multa
aplicada, para patamares compatíveis e razoáveis.
2.2 – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC
Assevera que há que se reconhecer a inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic.
Alega ser inaplicável a taxa Selic como indexador de tributos recolhidos em atraso,
devendo os juros serem fixados de acordo com o previsto no art. 161, § 1° do CTN (1%
ao mês).
3. – DO PEDIDO
Requer seja reformada a decisão da DRJ/CTA, julgando-se improcedente o lançamento
efetuado, em relação ao principal, multa e juros, bem como quaisquer reflexos, nos
seguintes termos.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008464/2007-14

Preliminarmente, declarar a nulidade do presente lançamento, em razão de
irregularidade, conforme art. 7°, § 1° da Portaria RFB 4.066/2007.
Ad argumentandum tantum, , (sic) caso prevaleça o entendimento de eu (sic) o presente
auto de infração é procedente, requer-se a inaplicabilidade da taxa SELIC, ou ao menos,
sejam excluídos os juros que ultrapassem o percentual de 12% (doze por cento) ao ano,
ou a sua aplicação sem que ocorra a sua cumulação com qualquer outro índice de
correção monetária ou juros moratórios.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente deve-se deixar consignado que nos termos do disposto no artigo 17
do Decreto no 70.235 de 1972 não será conhecida a matéria aventada pelo recorrente apenas em
sede de recurso referente aos seguintes pontos: nulidade por irregularidade em virtude do
disposto no artigo 7o, § 1o da Portaria RFB no 4.066 de 2 de maio de 20071; efeito confiscatório
da multa aplicada e inconstitucionalidade da taxa Selic.
Da Preliminar de Nulidade
Em suas razões recursais o Recorrente alega nulidade do auto de infração e
acórdão diante da falta de julgamento com rigor, eficiência e certeza.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:

1 Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
(...)
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do procedimento fiscal a ser executado,
podendo ser fixado o respectivo período de apuração, bem assim as verificações relativas à correspondência entre os
valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos tributos e
contribuições administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos cinco anos que antecedem a
emissão do MPF e no período de execução do procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008464/2007-14

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
O auto de infração foi lavrado em consonância com o artigo 142 do CTN e tanto
este quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade competente e sem preterição do
direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos mesmos.
Do exposto, não há como ser acolhida a preliminar arguida pelo contribuinte,
afastando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.
Do Mérito
Da Pensão Alimentícia
O Recorrente insurge-se alegando que efetuou pagamento de despesas médicas e
odontológicas determinadas no item “8” do divórcio consensual à separanda, agindo com rigor
na determinação judicial, não podendo o fisco glosar valores pagos em função de decisão
judicial.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução de pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995 e no artigo 78 do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), vigente à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008464/2007-14

(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
A DRJ manteve o lançamento da glosa de despesas com pagamento de pensão
alimentícia sob os seguintes argumentos (fls. 69/70):
(...)
De acordo com os documentos trazidos pelo impugnante, a pensão judicial que ficou
obrigado a pagar a seu ex-cônjuge é composta de dois tipos de prestações: uma em
dinheiro, correspondendo a seis salários mínimos mensais, e a outra, conforme cláusula
8a do acordo de divórcio, à fl. 14, “ todas as despesas referentes à assistência médica e
odontológica do cônjuge varoa, bem como impostos e taxas futuras que incidam sobre
os imóveis existentes, mesmo após a partilha judicial.
Com relação à parte definida em dinheiro, correspondente a seis salários mínimos
mensais, o lançamento já a considerou comprovada.
A outra, referente a pagamentos de assistência médica e odontológica, impostos e taxas
de imóveis, nada trouxe o contribuinte para comprová-las. de se observar, nesse tocante,
para que o contribuinte pudesse gozar da dedução, que ele trouxesse aos autos os
comprovantes de pagamento desse tipo de prestação de serviços para sua ex-esposa.
Não é suficiente a mera afirmação de que o valor excedente à parte devida em dinheiro
é relativa a esse tipo de gasto. É preciso que sejam apresentados os recibos médicos e de
impostos e taxas dos imóveis.
A dedução permitida, para fins tributários, não comporta qualquer aceito entre as partes,
por exemplo, convencionando-se uma verba a título de despesas médicas e impostos e
taxas dos imóveis, paga ao sabor das conveniências pessoais. Somente são isentos. os
valores efetivamente gastos com aquelas despesas expressamente previstas no acordo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.003 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008464/2007-14

judicial e comprovadas por meio de documentos idôneos (notas fiscais, recibos, etc.) e
que sejam referentes à ex-cônjuge.
Nenhum comprovante de despesas médicas, Odontológicas ou impostos e taxas de
imóveis, foi trazido pelo impugnante. Observe-se, ainda, que não há na relação de
pagamentos e doações efetuados da declaração de ajuste anual, à fl. 38, nenhuma
indicação de pagamento de gastos médicos.
Quanto ao fato de o ex-cônjuge ter declarado o valor que o impugnante deduziu como
pensão alimentícia, nenhuma implicação tem no contexto desse lançamento. Não há
nenhuma afirmação de que o contribuinte não tenha repassado aquele valor ao ex-
cônjuge. Apenas que esse repasse não goza do direito à dedução como pensão
alimentícia, por não estar comprovado a adequação desse gasto à cláusula que o teria
previsto no acordo de separação judicial. Ou seja, a simples declaração do valor pelo ex-
cônjuge não é suficiente à comprovação pretendida.
Assim, tendo em vista que o contribuinte não comprovou por meio de documentos
idôneos que o valor transferido à ex-cônjuge é decorrente de gastos com assistência
médica, odontológica ou impostos e taxas dos imóveis havidos na partilha, tal como
previsto no acordo homologado judicialmente, mantém-se a glosa efetuada pelo auto de
infração.
Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas avençadas por
ocasião da homologação do divórcio consensual foi o motivo da glosa efetuada, ou seja, o
contribuinte deixou de apresentar a comprovação dos pagamentos alegados tanto em sede de
lançamento, impugnação e também com o recurso voluntário.
Importante deixar registrado que, nos termos do disposto nos §§ 4o e 5o do artigo
78 do Decreto no 3000 de 1999, a seguir reproduzidos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (grifos nossos)
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (grifos nossos)
Portanto, os alegados pagamentos de despesas médicas e odontológicas para a
beneficiária da pensão alimentícia, por expressa vedação normativa, não podem ser deduzidos
como despesas com pensão alimentícia. Os pagamentos destas despesas, desde que
comprovados, podem ser deduzidos na declaração do alimentante como despesas médicas.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer em parte do recurso voluntário por
tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal com a impugnação e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital